Tribunal: TJDFT
Processo: 0004875-09.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA OBRIGATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRAZO MÁXIMO. PENA IMPOSTA NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único, do art. 26, do Código Penal é obrigatória na hipótese de réu semi-imputável.

2. Sendo recomendado ao condenado especial tratamento curativo, na modalidade de internação hospitalar, nos termos do art. 98, do CP, o prazo máximo da medida de segurança deve se limitar à pena privativa imposta na sentença ou acórdão condenatórios. Precedentes.
3. Recurso provido.